Tribunal: TJMT
Processo: 1020241-57.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020241-57.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ADAILTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.581.751-72 (EMBARGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JOAO ALVES BARROS - CPF: 052.040.461-00 (EMBARGADO), SARAH JAMEL MATRAK - CPF: 699.399.851-34 (ADVOGADO), JOAO ALVES BARROS - CPF: 052.040.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH JAMEL MATRAK - CPF: 699.399.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH JAMEL MATRAK - CPF: 699.399.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020241-57.2021.8.11.0002

EMBARGANTE(S):

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO(S):

ADAILTON ANTONIO DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

1. A ausência de relação entre as razões do recurso de embargos de declaração e o que restou decidido no acordão embargado, acarreta o não conhecimento do recurso interposto, por violação ao princípio da dialeticidade.

2. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
interpõe recurso de embargos de declaração (ID. 251799177), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de ID. 250044676, proferido no Recurso de Apelação
nº: 1020241-57.2021.8.11.0002
que, por UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Em síntese, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão
ao não observar os índices legais decorrentes da literal dicção do art. 406 do Código Civil de 2002, que considerava, até o advento da recente Lei 14.905/24, naquilo que concerne aos critérios aplicáveis tanto à correção monetária, como aos juros moratórios, a adoção exclusiva da Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC, conforme de muito já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Ag.Int no REsp /SP, Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva 3ª. Turma. J. 18.05.2017, DJe 30.05.2017).

Nesse sentido, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam integrados/modificados os índices do julgado, em consonância ao balizamento previsto no art. 406 do Código Civil, no que toca à aplicação da Taxa SELIC, a título de correção monetária e juros de mora e, após a edição da Lei 14.905/24, com as modificações havidas nos art.389 e 406 do mesmo Diploma.

Sem contrarrazões (ID nº
254214656).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Na hipótese em comento, depreende-se que o embargante não atacou, especificamente, os fundamentos do acordão embargado de ID.250044676, que
desproveu
o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, para:

(i) condenar a parte requerida solidariamente a obrigação de fazer consistente na retirada de restrições do veículo Onix Joye (placa 9ZH5B44/ ANO 2017) para possibilitar a transferência de propriedade.

(ii) condenar a parte requerida de forma solidária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da data do evento danoso, no caso, o descumprimento da obrigação contratual (60 dias úteis após a arrematação).

(iii) diante do princípio da causalidade, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões do recurso de apelação cível, o embargante pugnou, preliminarmente: afronta ao princípio da dialeticidade uma vez que o Magistrado entendeu existir falha na prestação do serviço; no mérito, pela inexistência de ato ilícito e redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Por sua vez, o embargante requer, em sede deste aclaratório: “
sejam integrados/modificados os índices do julgado, em consonância ao balizamento previsto no art. 406 do Código Civil, no que toca à aplicação da Taxa SELIC, a título de correção monetária e juros de mora e, após a edição da Lei 14.905/24, com as modificações havidas nos art.389 e 406 do mesmo Diploma.”

Portanto, as razões do presente recurso se encontram completamente dissociadas do conteúdo do acórdão embargado, impedindo a análise do exato inconformismo apresentado pela parte.

Com efeito, é sabido que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

Assim, a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto, por violação ao princípio da dialeticidade.

Como ensina Nelson Nery Jr., “
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso”
(NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“[...] sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação).”
(Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., vol. 1, p. 513.).

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“[...]
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.
[...].” (STJ –
AgRg no REsp nº 1.241.594/RS
, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma. J. 21.6.2011).

“[...]
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido. [...].”
(STJ –
AgRg no Ag nº 1.056.913/SP
, Rela. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma. J. 6.11.2008).

Ante o exposto,
não conheço
os presentes embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025